Tribunal: TCU
Processo: 036.830/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Estado da Bahia e da Sra. Emília Maria Salvador Silva, ex-diretora-presidente da Empresa de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa (extinta), vinculada àquele estado, em virtude de irregularidades na execução do Convênio 01724/2009, celebrado com o Ministério do Turismo para o "Lançamento do São João da Bahia na Cidade de Belo Horizonte". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade dos presentes autos dos Srs. Celso Zallio Coelho (XXX.277.365-XX), Weslen Sandro Moreira Santos XXX.810.425-XX), Rosana Decat França (XXX.741.371-XX) e Fernando Cesar Ferrero (XXX.608.128-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do Estado da Bahia (13.937.032/0001-60), na qualidade de sucessor patrimonial da Empresa de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa, extinta (15.225.014/0001-80), e da Sra. Emília Maria Salvador Silva (XXX.610.465-XX), ex-presidente da Bahiatursa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento de R$ 110.000,00 (cem e dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 20/5/2010, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se os valores de R$ 1.209,94, recolhido em 14/1/2011, e R$ 0,08, recolhido em 17/1/2011; 9.4. aplicar à Sra. Emília Maria Salvador Silva (XXX.610.465-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à Sra. Emília Maria Salvador Silva (XXX.610.465-XX), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. notificar os responsáveis da presente decisão; 9.9. encaminhar cópia do presente acórdão ao Ministério do Turismo, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.